Tribunal: TJMT
Processo: 1018055-67.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018055-67.2021.8.11.0000
PACIENTE: UALASSE DOS SANTOS CRUZ
IMPETRANTE: FLAVIO SILVA DA CUNHA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ualasse dos Santos Cruz, apontando como autoridade coatora o Juízo da Única Vara da Comarca de Brasnorte/MT.
Narra o impetrante que o paciente teve a prisão preventiva decretada, sob a acusação da prática, em tese, do crime capitulado no artigo 241-D da Lei n. 8.069/90.
Neste contexto, sustenta-se que i) a conduta é atípica, pois os menores supostamente envolvidos nos fatos são maiores de 12 anos, não podendo ser consideradas crianças; ii) não estão presentes os requisitos da prisão preventiva; iii) o decreto cautelar não está adequadamente fundamentado.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 105669468).
É o essencial.
A prisão preventiva é e sempre deve ser medida de exceção, aplicável apenas quando inadequadas outras providências menos invasivas.
Contudo, em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à gravidade concreta da conduta e a reiteração criminosa do agente.
Não é possível o exame da matéria relacionada à atipicidade da conduta, porquanto não há nos autos cópia da denúncia, tampouco a questão foi submetida ao juízo de primeiro grau.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Dispenso novas informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator